Tribunal: TJSP
Processo: 0025142-40.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito de reabertura do procedimento disciplinar que apurou a prática de falta grave, esta já homologada pelo Juízo a quo, ou pelo afastamento da falta. Regularidade do procedimento disciplinar e decisão que homologou a falta grave devidamente fundamentada. Ordem denegada.